Tribunal: CARF
Processo: 10730.902608/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.902608/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.485 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
TO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
DE
SUCEDIDA.
AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No
80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Mesmo havendo confirmação das retenções em DIRF, o direito creditório fica
limitado ao montante das correspondentes receitas oferecidas à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.902608/2012-21
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido, por bem retratar os fatos até sua
prolação:
“Trata-se do Despacho Decisório n° 029.230.739, de 01/08/2012, emitido pela
DRF-Niterói-RJ (e-fls.167/171):

2 Do Despacho Decisório, extraem-se as seguintes informações:
a) o Per/dcomp com demonstrativo de crédito é o de n°
15514.21447.290910.1.7.02-1475, de 29/09/2010 (e-fls.157/163);
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

b) 7 (sete) Dcomps foram vinculadas ao crédito: 10782.98850.300610.1.3.02-
1600,12267.32709.060710.1.3.02-2700,
14094.98773.200710.1.3.02-4985,
15514.21447.290910.1.7.02-1475,
25537.19000.200810.1.3.02-2567,
08263.61673.130810.1.3.02-3322 e 37544.42700.300710.1.3.02-8639;
c) o crédito pretendido é o saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2010;
d) em Dcomp, o saldo negativo foi informado por R$ 203.905,88;
e) “houve entrega de mais de uma DIPJ para o período de apuração do saldo
negativo demonstrado no Per/dcomp: DIPJ 1: 01.01.2010 a 04.05.2010; DIPJ 2:
01.01.2010 a 31.12.2010”;
f) “não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez
que houve entrega de mais de uma DIPJ para o período de apuração do saldo
negativo demonstrado em Dcomp”.
3 Lê-se, também, que “foram detectadas inconsistências, objeto de termo de
intimação, não saneadas pelo sujeito passivo”.
4 A DRF não reconheceu direito creditório ao interessado e não homologou as
compensações declaradas (e-fls.478):

Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

5 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 13.08.2012 (e-
fls.173).
6 Em petição recebida em 12.09.2012 (e-fls.2/5), com a qual vieram os
documentos de e-fls. 6/156, o interessado diz que incorporou em 28.04.2010 a
empresa SS 2002 Consult. Inf. Rec. Hum. Ltda, CNPJ 05.399.082/0001-02,
cujo crédito utilizou. Aduz que:
“a obrigação de apresentar duas DIPJs foi parte dos trâmites para regularização
fiscal do processo de incorporação. Há uma espécie de "encerramento" das
informações fiscais quando da apresentação da DIPJ de incorporação. Tanto é
assim que o próprio documento trata a informação como especial. Já a
obrigação da DIPJ da incorporadora SS IT CONSULTING LTDA foi ato
contínuo das obrigações anuais impostas à empresa. Portanto, não há que se
falar em duplicidade de informações, e sim, de regularidade de informações.
7 Afirma que no Per/dcomp inicial no 01772.27312.180610.1.3.02-8409 foi
informado que o crédito era da sucedida, porém, tal informação não constou da
retificadora:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

8 Pede que as compensações sejam homologadas.
9 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.177/478.
10 Relatados.”

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial ao pleito do contribuinte, pois muito
embora tenha-se identificado a existência de retenções em fonte por meio de consulta ao sistema
DIRF, passíveis de aproveitamento após a compreensão do imbróglio envolvendo o evento da
incorporação e os equívocos na retificação das DIPJs, não localizou todas as retenções
informadas pelo contribuinte, limitando a confirmação à parcela identificada e devidamente
oferecida à tributação pela empresa incorporada, haja vista a ausência de documentação
comprobatória.
Cientificado em 05/05/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
2/05/2020, no qual apenas traz alegações genéricas sobre o direito de aproveitamento do IRRF
afirmando que as informações no sistema DIRF podem ser usadas para confirmar seu direito
creditório, conforme o posicionamento do CARF.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito

Tendo em vista que o Recurso Voluntário não traz razões novas nem ataca os
fundamentos adotados pelo Acórdão Recorrido, somando-se isso ao fato de este Relator entender
adequada a solução proposta pelo Acórdão Recorrido face à absolta falta de outros elementos
probatórios acerca do direito creditório do Recorrente, e da existência da Súmula CARF no 80
que confirma a ratio decidendi do Acórdão Recorrido, valho-me da faculdade permitida pelo §1o
do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF, para adotar as razões do
Acórdão Recorrido como Razões de decidir e assim transcrevê-lo.

“Voto
11 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora,
em face do volume dos serviços).
12 Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, com crédito do tipo saldo
negativo, primeiro trimestre de 2010.
13 O interessado alega que utilizou o crédito da pessoa jurídica que incorporou.
Diz que tal informação havia sido prestada na Dcomp original, e, que a
obrigação de apresentar duas DIPJs decorreu do evento especial de
incorporação (nossos itens 6/7).
14 Conforme consulta-Sief aos Per/dcomps relacionados ao mesmo crédito (e-
fls. 310), a Dcomp original, contendo o “Demonstrativo de Crédito”, foi a
01772.27312.180610.1.3.02-8409 (e-fls.177/183), que foi retificada em
29.09.2010 pela Dcomp em tela (alínea “a” do item 2):
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

15 E, de fato, na sobredita Dcomp original, o interessado informou que o
crédito era da sucedida (e-fls.178):

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

16 Todavia, por erro, tal informação não constou da Dcomp Retificadora
15514.21447.290910.1.7.02-1475, de 29/09/2010 (e-fls.158), a que o Despacho
Decisório expressamente se refere (nossos itens 1 e 14):

17 O evento da incorporação, em 28.04.2010, pelo interessado, da pessoa
jurídica de CNPJ 05.399.082/0001-02 - S S 2002 – Consultoria em Informática
e Recursos Humanos Ltda - consta registrado no CNPJ (e-fls.185):

18 A pessoa jurídica sucedida foi baixada em 28.04.2010 (e-fls.190):

Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

19 Na forma da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a incorporadora
sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações:

Art 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

20 Por sua vez, o art. 21 da Lei no 9.249, de 14 de dezembro de 1995, dispõe
sobre a obrigatoriedade da entrega da declaração de rendimentos
correspondente ao período do evento de incorporação:

Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou
de mercado.

§ 1o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias
antes do evento.

(...)

§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento.

21 A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (e as que lhe
antecederam), que estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, dispõe que, na sucessão empresarial, a empresa sucessora tem
legitimidade para pleitear a restituição:

Art. 16. Na hipótese de sucessão empresarial, terá legitimidade para pleitear a
restituição a empresa sucessora.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

22 Posto isso, tem-se que, na Dcomp com demonstrativo de crédito (e-fls.158),
o saldo negativo foi informado por R$ 203.905,88 (já visto, em nossos itens
13/18, que, por erro, o interessado não informou que tal crédito foi apurado pela
sucedida): DJ DRJ07 RJ Fl. 486

23 Em Dcomp, foi informada apenas uma parcela de composição de crédito: 12
(doze) retenções de IRRF, no total de R$ 203.905,88 (e-fls.160/161):
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

24 Relativamente à incorporação, foram entregues - sob o CNPJ da sucedida –
DIPJ original e DIPJ Retificadora, relativas ao período de 01.01.2010 a
28.04.2010 (e-fls.191):

25 De plano, tem-se que não há registro de que a pessoa jurídica incorporada
tenha transmitido Per/dcomp pleiteando saldo negativo (e-fls.311/313).

26 Abrem-se parênteses para observar que, relativamente ao período de
01.01.2010 a 31.12.2010, o interessado também apresentou DIPJs (e-
fls.314/477). Porém, uma vez que não informou na Dcomp inicial Retificadora
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

em tela (nossos itens 22/23) que o crédito pretendido era da sucedida, a DRF
identificou 2 (duas) DIPJs abrangendo o mesmo período.

27 A DIPJ Retificadora relativa à incorporação (nosso item 24) foi entregue em
05.02.2015 (nosso item 24), e, portanto, após a ciência, em 13.08.2012, do
Despacho Decisório (nosso item 5).

28 Na DIPJ original da pessoa jurídica incorporada, o saldo negativo do
primeiro trimestre foi informado por R$ 203.905,88, sendo composto apenas
por retenções na fonte (efls. 212):

29 Na DIPJ Retificadora da pessoa jurídica incorporada, foi mantida, na ficha
12- A, a mesma informação prestada na DIPJ original (e-fls.248):
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

30 Para fins de determinação do tributo a pagar, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, faculta à pessoa jurídica deduzir o tributo retido na fonte,
desde que as correspondentes receitas tenham sido oferecidas à tributação:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.

§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.

§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;

II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;

IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.(grifos/sublinhas nossos).

31 Por sua vez, a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração -
e que se aplica às retenções dos demais tributos -, condiciona a dedução de
antecipações à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção,
comprovantes que, ressalte-se, não foram trazidos aos autos:

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

32 Na DIPJ da pessoa jurídica incorporada, para o primeiro trimestre de 2010,
as receitas de prestação de serviços totalizam R$ 4.923.414,56; as financeiras,
R$ 8.065,98 (e-fls. 240):
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

33 Na DIRF anual, as fontes pagadoras informaram - para todos os trimestres
do ano-calendário de 2009 (Sic. – na realidade analisou corretamente 2010),
ressalte-se - rendimentos pagos à pessoa jurídica incorporada, no total de R$
11.315.400,64, e as correspondentes retenções: R$ 793.842,23 (e-fls.281):
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

34 Os rendimentos e as correspondentes retenções foram informadas em DIRF
nos seguintes códigos de receita e trimestres:

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

35 Tem-se, assim, que, em DIRF, os rendimentos informados no primeiro
trimestre somam R$ 6.339.427,62, com retenções totais de R$ 430.572,96:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

36 Segundo a DIRF, os sobreditos rendimentos do primeiro trimestre estão
referidos aos seguintes códigos de receita:

37 Cabe observar que o código de receita 5952 não comporta retenções de IRPJ,
mas apenas de CSLL, Cofins e Pis:

Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

38 Cabe observar, também, que, como se vê no quadro em nosso item 34, as
receitas financeiras informadas em DIRF - código de receita 6800 - Fundos de
Investimentos – não pertencem ao primeiro trimestre, e, assim, não podem ser
consideradas (e-fls.300/301):

a)

Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

b)

39 Ressalte-se, ainda, que, no código 6190, a lei determina que as retenções
pertencem a 4 (quatro) tributos distintos, com as seguintes alíquotas:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

40 Em DIPJ, o total das “Receitas de prestação de serviços – mercado interno” é
R$ 4.923.414,56 (nosso item 32), o que corresponde a 0,7766339258243 dos
rendimentos do primeiro trimestre informados em DIRF (nosso item 36):

41 Aplicando-se às retenções o mesmo sobredito percentual, tem-se:

42 Das retenções percentuais do quadro do item anterior, as do código 1708 são,
na íntegra, retenções de IR, enquanto que, no código 6190 (nosso item 39),
apenas R$ 143.865,25 são de retenções de IRPJ:

Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

Conclusões

43 Conclui-se que, embora tenha informado na Dcomp original que o crédito
pretendido fora apurado pela sucedida (sucessão registrada no CNPJ), o
interessado omitiu tal informação na Dcomp Retificadora.

44 Conclui-se, também, que as receitas informadas em DIPJ são inferiores às
constantes em DIRF.

45 As receitas informadas na DIPJ da pessoa jurídica incorporada – primeiro
trimestre -, da qual o saldo negativo pretendido provém, equivalem a
0,7766339258243 dos rendimentos informados em DIRF.

46 Assim, também para a determinação do valor das deduções cabíveis, deve-
se, por força de norma legal (nosso item 30), aplicar o mesmo sobredito
percentual (nossos itens 41 e 42).

47 Recalculando-se, então, o saldo negativo, tem-se:

48 Isso posto, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada procedente
em parte, reconhecendo-se ao interessado o direito creditório de R$ 157.077,88:

49 É o meu voto.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.485 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902608/2012-21

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, mas, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo assim o Acórdão Recorrido em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 560
DF CARF MF
Original